Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão de ID 69648406 (n. 1974357) proferido em apelação cível, visando a correção de erro material na ementa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de erro material na ementa do acórdão, onde se fez constar a expressão "reconvenção", apesar de não ter havido reconvenção nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, conforme art. 1.022 do CPC.
4.Verifica-se que, de fato, houve erro material na ementa, pois consta a expressão "reconvenção" no item 4 da tese de julgamento, apesar de não ter havido reconvenção nos autos.
5.O erro material em questão não interfere no resultado do julgamento, mas pode ser sanado nesta oportunidade, conforme art. 1.022, inciso III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reconhecer a ocorrência de erro material presente no item 4 da tese de julgamento da ementa do acórdão embargado, o qual fica excluído dessa mesma ementa.
7.Mantidos todos os demais termos do acórdão embargado.